Tribunal: TJES
Processo: 0005093-14.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005093-14.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER GONÇALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. DOSIMETRIA. REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
M
antidas as mencionadas circunstâncias na fixação da pena-base, uma vez que a culpabilidade foi alta, devendo ser considerada (i)
agiu
com descontrole, desejo de subjuga
ç
ão e dominação sobre a vítima.
, (ii)
agiu por estar
irresignado com o término do relacionamento
, e (iii)
a intensidade dos golpes.

2.

In casu
,
para a fixação da pena-base, foi calculada sobre a pena mínima do art. 129 §9° do CPP,
ou seja, 3 (três) meses,
considerando que
o intervalo
(subtração)
entre a pena
mínima e máxima para o crime
de violência doméstica
é de
33
(
tri
n
ta e três
)
meses,
e a fração 1/8
diante das 4 circunstâncias de desvaloração
acima citados
, aplica-se a fração de 4/8 sobre o intervalo da pena.
Seguindo
a
fixação da pena
de
acordo com art. 59 do Código
Penal
, atendendo
também
ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em
01 (um) ano e 0
7
(
sete
) meses.

3.

Não incidem atenuantes nem agravantes.
Na terceira fase, ausentes causas
de aumento e diminuição
da pena.

4.

C
ondenação
definitiva
de

01
(
um
) ano
e
07 (sete
) meses, em regime inicial aberto
(art. 33, §2º, “c”, CP)
.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005093-14.2016.8.08.0024

APELANTE: ROGER GONÇALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JERICK MARQUES DE SOUZA - ES22987, EDUARDO PERINI REZENDE DA FONSECA - ES11121

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por
ROGER GONÇALVES DA SILVA
em face da r. sentença de fls.
2
99
/ss., prolatada pela MMMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu na sanç
ão
prevista no art. 129, §9º, do CP.
Estabeleceu a
pena definitiva de
2
(
dois
)
ano
s
e
08
(
oito
)
meses de detenção, em regime aberto,
conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

Em razões recursais de fls.
309
/ss., a defesa pugna pela revisão da dosimetria da pena,
para que seja aplicada em seu mínimo legal.

Contrarrazões às fls.
313
/ss., pelo
des
provimento do apelo,
sendo neste mesmo sentido o p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
5317713
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, no dia
21
/02/201
6
, o denunciado, dolosamente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira,
desferindo-lhe
golpes de faca
.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do CP.

Com efeito, em que pese a ausência de impugnação quanto a este ponto,
verifico que a materialidade do delito e a autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Lesão Corporal e depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

Passo, portanto, a análise da dosimetria da pena.

A MM. Magistrada fixou a pena base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
, sob os seguintes fundamentos:

“
Culpabilidade
é alta, já que o Réu agiu de forma covarde, sorrateira, desproporcional.
[...]

Sua personalidade
ou o
todo complexo, porção herdada
e porção adquirida, com o jogo de
todas as forças que
determinam ou influenciam o comportamento humano, forma
de
ser, agir e etc., indicam que o Réu à época
agiu
com descontrole, machismo, desejo de subjuga
ç
ão e dominação sobre a vítima. Note que, além de
atingir
a vítima no peito e membros superiores, ele também fez questão de alvejá-la em seu rosto, agindo com
b
arbárie,
pa
ra demonstrar ser ele o macho, proprietário da vítima.
Os motivos,
precedentes causais de caráter psico
ló
gico da
a
ção ou mola propulsora do delito, induzem à
exacerbação da reprimenda a ser imposta
, uma vez que ele
agiu por estar
irresignado com o término do relacionamento, inadmitindo que el
a
colocasse um fim na relação adoecida do cas
al
, já que era ele quem desdenhava e a traía. Não queria que ela fosse
livre
para exercer suas escolhas. Some
nte
ele é
que
poderia fazer o que estivesse sob o manto de sua vontade.
[...]
As
consequências
do crime
, que se resume
m
nos
efeitos
produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dan
o
ou perigo de dano e o sentimento d
e
insegur
ança
trazido pela ação devem ser consideradas graves, uma vez que a
vítima
ficou 3 a
nos
com medo do Réu,
administrando as profundas
marcas emocionais e psicológicas
de
correntes do a
to
insano do Réu. Registro que a víti
ma
, duran
te
o episódio, viu a morte em sua frente, sentiu c te
m
or de não estar
mais
presente na vida da filha peque
na do casal
, se
ntimento
de terror que somente quem passe por situação similar pode descrever.
[...]
”

V
erifico que na primeira fase da dosimetria o M.M. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
,

à
personalidade,
os
motivos
e às
consequências do crime
, para fixar a pena base em 02 (dois) a
no
s e 0
8
(
oito
) meses de reclusão – diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de
03
(
três
)
meses
a 0
3
(
três
) anos de reclusão.

Por esse motivo, devem ser mantidas as mencionadas circunstâncias na fixação da pena-base, uma vez que a culpabilidade foi alta, devendo ser considerada
(i)

agiu
com descontrole, desejo de subjuga
ç
ão e dominação sobre a vítima;

(ii)

agiu por estar
irresignado com o término do relacionamento
, e
(iii)

a intensidade dos golpes.

Em relação ao quantum de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, importante observar que de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

In casu
,
para a
fixação da pena-base
, foi calculada sobre a pena mínima do art. 129 §9° do CPP,
ou seja, 3 (três) meses,
considerando que
o intervalo entre a pena
mínima e máxima para o crime
de violência doméstica
é de
33
(
tri
n
ta e três
)
meses,
resta, considerada cada uma das circunstâncias que elevam a pena em 04 (quatro) meses cada uma.

Seguindo
a
fixação da pena
de
acordo com art. 59 do Código
Penal
, atendendo
também
ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a
pena-base em
01 (um) ano e 0
7
(
sete
) meses.

Não incidem atenuantes nem agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas
de aumento e diminuição
da pena.

R
estando a
condenação
definitiva
de

01
(
um
) ano
e
07 (sete
) meses, em regime inicial aberto
(art. 33, §2º, “c”, CP)
.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
e

a este DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena nos termos do acima exposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________